Tribunal: TJSP
Processo: 1011296-66.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. Danos materiais, lucros cessantes, morais e estéticos. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Art. 435 CPC/2015. Mérito: duas versões diametralmente opostas para os fatos. Testemunhas ouvidas em Juízo que não presenciaram os fatos. Autor não se desincumbiu de seu ônus probatório – art. 373, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA.

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. Danos materiais, lucros cessantes, morais e estéticos. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Art. 435 CPC/2015. Mérito: duas versões diametralmente opostas para os fatos. Testemunhas ouvidas em Juízo que não presenciaram os fatos. Autor não se desincumbiu de seu ônus probatório – art. 373, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011296-66.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante WILLIAN KACZMARECK FITIPALDI (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado RONALDO VICENTE COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) e ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011296-66.2017.8.26.0564 - Voto 23692 EYK
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1011296-66.2017.8.26.0564
APELANTE: WILLIAN KACZMARECK FITIPALDI
APELADO: RONALDO VICENTE COELHO
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 23692
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. Danos materiais,
lucros
cessantes,
morais
e
estéticos.
SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. Preliminar de cerceamento de
defesa afastada. Art. 435 CPC/2015. Mérito: duas versões
diametralmente opostas para os fatos. Testemunhas ouvidas em
Juízo que não presenciaram os fatos. Autor não se desincumbiu de
seu ônus probatório – art. 373, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais,
morais e estéticos, com pedido de lucros cessantes, ajuizada por WILLIAN
KACZMARECK FITIPALDI em face de RONALDO VICENTE COELHO
em razão de acidente de trânsito. A r. sentença julgou improcedentes os
pedidos (fls. 309/313).
Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação
(fls. 315/330). Alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa. No mérito,
suscita a culpa exclusiva do réu, que, no momento do acidente, estava
alcoolizado e invadiu a faixa contrária, colidindo frontalmente com a
motocicleta do autor/apelante.
Recurso tempestivo e isento de preparo (fls. 91/92).
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011296-66.2017.8.26.0564 - Voto 23692 EYK
3
Preliminarmente, o autor/apelante alega o cerceamento
de defesa, em razão de a r. sentença explicitamente ter desconsiderado os
documentos acostados a fls. 136/271 (cópia da ação penal que tramita contra
o ora réu, referente ao mesmo fato aqui analisado), porque apresentados a
destempo posteriormente à petição inicial (fls. 310/311).
Aduz que se trata de documento tecnicamente novo,
pois não tinha o conhecimento do andamento da ação penal, no momento
do ajuizamento da presente ação, podendo ser juntado posteriormente,
como ocorreu.
Pois bem.
Verifica-se, de fato, que o autor juntou, em momento
posterior à petição inicial, os documentos acostados a fls. 136/271.
E, o d. Juiz de Primeiro grau bem analisou:
“(...) No mais, antes de apreciar o mérito, observo que, nos termos dos
artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, é de incumbência das
partes instruir a petição inicial ou contestação com todos os documentos
necessários à comprovação de suas alegações. A apresentação de nova
prova documental relativa a fatos já abarcados por estas manifestações,
embora admitida, deve limitar-se aos documentos formados após sua
apresentação ou, então, a documentos que somente vieram a se tornar
conhecidos, acessíveis ou disponíveis depois de praticado o ato, caso em
que a parte deverá comprovar os motivos que impediram a juntada no
momento oportuno. Assim, diante da inobservância desta norma
processual, os documentos juntados pelo requerente nas p. 136/253, por
não terem a acompanhado a petição inicial, não poderão ser considerados
para fins de julgamento (...)” (fls. 310/311).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011296-66.2017.8.26.0564 - Voto 23692 EYK
4
O art. 435, parágrafo único, do CPC/2015 expressamente
preceitua:
“Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a
petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram
conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente, incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta
da parte de acordo com o art. 5o”.
Na hipótese em questão, os documentos não são
tecnicamente novos, de modo a ser necessário à parte, de acordo com o
'supra' citado dispositivo, “comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente”, ou seja, é necessário demonstrar a razão pela qual não os
apresentou com a inicial.
Alega o apelante que “os documentos juntados (...) só foram
de seu conhecimento naquele momento processual, pois não é ele parte na Ação
Penal” (fls. 323).
Verifica-se, entretanto, que os documentos em questão
eram acessíveis ao apelado, no momento do ajuizamento da presente ação,
ou seja, a parte não cumpriu com o dever de comprovar o motivo
impeditivo, expresso no artigo 435, parágrafo único, CPC.
Afasta-se, então, a alegação de cerceamento de defesa,
porque os documentos de fls. 136/271, juntados a destempo, não podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011296-66.2017.8.26.0564 - Voto 23692 EYK
5
utilizados para a fundamentação da decisão da lide.
No mérito, é fato incontroverso que ocorreu a colisão
entre a motocicleta do autor/apelante (Willian) e o veículo do réu/apelado
(Ronaldo).
Entretanto, há duas versões para a dinâmica dos fatos.
Isso porque, o autor/apelante imputa ao requerido a responsabilidade pelo
acidente e, por outro lado, o réu/apelado afirma a culpa exclusiva da vítima.
E, as testemunhas ouvidas em Juízo não estavam no
local no momento em que ocorreu a colisão.
A testemunha Diego Ferreira de Castro (fls. 300) não
presenciou o acidente, mas chegou logo em seguida. Viu Willian no chão e
descreveu o veículo envolvido. Após curto período de busca, encontrou
Ronaldo e seu veículo, com o para-choque dianteiro quebrado, bem como, o
pneu dianteiro do lado do motorista furado.
A testemunha Robson Luis Bernardi (fls. 299) também
não presenciou o acidente. Apenas confirmou que Ronaldo estava
nitidamente alcoolizado.
O fato de o réu/apelado estar alcoolizado, por si só, não
determina a presunção de responsabilidade pelo acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011296-66.2017.8.26.0564 - Voto 23692 EYK
6
Desse modo, o autor/apelado não se desincumbiu de seu
ônus (art. 373, I, CPC), porque não demonstrou os fatos constitutivos do seu
direito. Explicitando, não há provas nos autos de que a responsabilidade
pelo acidente foi do réu/apelado, inclusive a r. sentença analisou
especificamente o tema:
“(...) Em verdade, há nos autos versões contraditórias. De um lado, o
requerente imputa ao requerido a responsabilidade pelo acidente e, de
outro, o requerido sustenta a culpa exclusiva da vítima.
Ainda que a condução de veículo automotor sob o efeito de bebida
alcoólica caracterize comportamento irresponsável e imprudente, não
implica, s.m.j., em presunção de responsabilidade por eventuais
acidentes. Cabia ao requerente demonstrar os fatos constitutivos de seu
direito, conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu (...)” (fls. 312/313).
Assim, por todo o exposto, mantém-se integralmente a r.
sentença.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator